Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704533-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX (embargante) contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual julgado improcedente pedido deduzido em embargos à execução, esta movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora apelante (ID56614316). Processo incluído em pauta para julgamento na 22a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (04/07/2024 a 11/07/2024) - ID 60236105. Na petição de ID 60715596, DISTRITO FEDERAL aduz que em “processos semelhantes relatados por Vossa Excelência reconheceram o início do prazo prescricional a partir da conclusão do procedimento no Tribunal de Contas” e pede: “(..) tutela da isonomia e segurança jurídica (art. 926, do CPC), para que, concluído o procedimento em 2018 e ajuizada a execução em 2021 (dentro do lustro), Vossa Excelência negue provimento ao recurso contrário.” (ID60715596). Muito bem. Nada a prover. Aguarde-se julgamento. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora